Tribunal: TJSP
Processo: 2239414-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Decisão singular que condiciona a apreciação do pedido à comprovação – Pretensão ao deferimento da benesse dirigida ao Órgão Colegiado para fins de admissibilidade recursal – Elementos mínimos ao conhecimento do recurso, porém, com incidência provisória e limitada única e exclusivamente ao presente agravo – Análise definitiva a ser realizada no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Decisão singular que condiciona a apreciação do pedido à comprovação – Pretensão ao deferimento da benesse dirigida ao Órgão Colegiado para fins de admissibilidade recursal – Elementos mínimos ao conhecimento do recurso, porém, com incidência provisória e limitada única e exclusivamente ao presente agravo – Análise definitiva a ser realizada no Juízo Singular, observando-se que eventual constatação de burla ensejará a condenação ao pagamento do décuplo das custas processuais (parágrafo 1o do art. 4o da Lei n. 1.060/50) – Agravo conhecido, com observação.

TUTELA ANTECIPADA – Ação de dissolução de sociedade – Pedido liminar para fixação da data de retirada da sociedade há 7 anos, conforme fatos alegados e documentos apresentados – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – não verificada – Suporte probatório precário em relação ao alegado desligamento – Necessário o aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa – Tutela antecipada negada – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239414-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante THIAGO SILVEIRA DE OLIVEIRA,
são
agravados MAVEX
INFORMÁTICA LTDA e EDUARDO SALGADO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E ARALDO TELLES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239414-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40.518
2
VOTO No
: 40.518 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2239414-89.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.
: THIAGO SILVEIRA DE OLIVEIRA
AGDO.
: EDUARDO SALGADO DOS SANTOS
AGDO.
: MAVEX INFORMÁTICA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça Gratuita

Decisão singular que condiciona a apreciação do pedido
à comprovação
Pretensão ao deferimento da benesse
dirigida
ao
Órgão
Colegiado
para
fins
de
admissibilidade recursal
Elementos mínimos ao
conhecimento do recurso, porém, com incidência
provisória e limitada única e exclusivamente ao presente
agravo
Análise definitiva a ser realizada no Juízo
Singular, observando-se que eventual constatação de
burla ensejará a condenação ao pagamento do décuplo
das custas processuais (parágrafo 1o do art. 4o da Lei n.
1.060/50) Agravo conhecido, com observação.
TUTELA ANTECIPADA
Ação de dissolução de
sociedade
Pedido liminar para fixação da data de
retirada da sociedade há 7 anos, conforme fatos alegados
e documentos apresentados
Indeferimento em
primeiro grau Pertinência não verificada Suporte
probatório precário em relação ao alegado desligamento
Necessário o aperfeiçoamento do contraditório e
ampla defesa Tutela antecipada negada Agravo não
provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de
instrumento, com observação.
Agravo de instrumento interposto por Thiago Silveira
de Oliveira dirigido à r. decisão proferida pela Exma. Dra. Ana Paula
Theodosio de Carvalho, MMa. Juíza de Direito da E. 5a Vara Cível da
Comarca de São José dos Campos que, nos autos de “ação de dissolução
parcial de sociedade com pedido de tutela provisória de urgência de
natureza antecipada”, indeferiu o pedido de urgência, com os
fundamentos a seguir (fl. 49-50 na Origem):
[...]
4) Trata-se de dissolução de sociedade, na qual o autor
alega o fim da affectio societatis com o réu, pretendendo a
sua própria retirada da empresa ré. Embora tenha havido
alteração do contrato social, para retirada do autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239414-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40.518
3
quadro societário em 2013, tal não foi oficialmente
registrado na JUCESP. Pede concessão de tutela provisória
para fixação da retirada do autor da sociedade em
19/06/2013 e registro imediato na JUCESP. Contudo,
diante do tempo decorrido, mais de 7 anos, fica afastada a
urgência da medida, prejudicando a concessão da tutela.
Aguarde-se a tramitação regular da ação e a observância
dos princípios da ampla defesa e contraditório.
As razões recursais retomam a narrativa inicial na
qual o agravante afirma que sua retirada da sociedade em razão da perda
da affectio societatis remonta a 19 de junho de 2013.
Neste contexto e reputando suficiente a documentação
acostada, protesta, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da
justiça e, no mérito, pede a concessão da tutela provisória para declaração
da retirada da sociedadena data apontada, com imediato registro na
Jucesp.
É o relatório.
I DA DISPENSA DOS AGRAVADOS
Inicialmente, dispensa-se a intimação dos agravados
para apresentação de contraminuta em razão da improcedência da
pretensão recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para
resposta do polo agravado em casos como o verificado na situação em
análise, em que há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo
para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do
litígio, passa-se à análise das razões recursais.
II DA GRATUIDADE
O agravante declarou em documento próprio não
possuir meios de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua
mantença e de sua família. Juntou carteira de trabalho sem anotação de
registro contemporâneo e indicativos de singelos valores em conta
bancária.
Diante do apontado pelo recorrente, por ora, defere-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239414-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40.518
4
o pedido de gratuidade neste julgamento, consignando que a
determinação da Magistrada acerca da efetiva comprovação de
hipossuficiência não é afastada e, eventual constatação de burla ensejará
a hipótese prevista no parágrafo 1o do art. 4o da Lei n. 1.060/50.
Outrossim, defere-se a gratuidade exclusivamente
para dispensar o agravante do recolhimento do preparo recursal neste,
com ab advertência acima.
III DOS CONTORNOS RECURSAIS
Narra o recorrente ter-se retirado da sociedade
coagravada em 19 de abril de 2013, entretanto, sua exclusão não foi
levada a registro perante os órgãos oficiais.
Defende que sua retirada é inconteste, reportando-se
à 3a Alteração Contratual da Empresa Mavex Informatica Ltda. (fl. 33-35)
e declaração dos agravados no mesmo sentido (fl. 36).
Não obstante, indica que o corréu Eduardo deixou de
promover a necessária alteração nos órgãos oficiais, o que vem lhe
causando prejuízos, contexto que ocasionou o ajuizamento da demanda
em setembro deste ano.
O pedido de antecipação de tutela indeferido na
Origem objetiva a fixação da retirada do autor da sociedade em 19 de
junho de 2013 e registro imediato na JUCESP.
Estabelecidos
os
contornos
de
ajuizamento
da
demanda, ratifica-se também nesta instância a inexistência de elementos
neste estágio que autorizem a concessão da tutela antecipada pretendida.
A documentação trazida pelo recorrente à lide ampara-
se essencialmente em mensagens trocadas por correio eletrônico e
documentos assinados pelas partes, cujas firmas foram reconhecidas por
semelhança.
Não há nenhum outro elemento que indique as demais
circunstâncias, nem mesmo a razão pela qual o registro da retirada não
foi providenciado pelo próprio recorrente durante o intervalo de sete anos
entre a alegada retirada da sociedade e o ajuizamento da demanda.
Portanto, não se extraem elementos de convicção
necessários à confirmação dos exatos termos pactuados em relação à
rescisão operada, não podendo ser dispensado, portanto, o exaurimento do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239414-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40.518
5
Sobre a cautela que deve ser adotada pelos Julgadores
nas Câmaras Reservadas em matéria empresarial em litígios
semelhantes, envolvendo sociedades de fato e a indispensabilidade do
contraditório e dilação probatória, agregam-se recentes precedentes:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
LIMITADA
AJUIZADA
POR
SÓCIO
RETIRANTE
CONTRA A SOCIEDADE E SÓCIO REMANESCENTE
Decisão que indeferiu tutela de urgência para que seja
registrada a retirada imotivada na Junta Comercial

Agravo de instrumento
O deferimento de tutela
antecipada "inaudita altera parte" é medida excepcional,
por basear-se em alegações unilaterais da parte interessada
Possibilidade de que os réus comprovem
justo motivo para a ausência de celebração de alteração de
contrato social. Inexistência de risco em aguardar-se a
apresentação da contestação, momento em que a tutela
poderá ser reavaliada
Decisão mantida
Agravo de
instrumento desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2178133-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão
Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Especializado da 1a RAJ - 2a Vara
Regional de Competência Empresarial e de Conflitos
Relacionados
à
Arbitragem
da
1a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)
AGRAVO INTERNO
Agravo de instrumento improvido
por decisão monocrática do Relator
Manutenção

Decisão clara e suficientemente fundamentada
Razões
recursais incapazes de revelar o desacerto da decisão
recorrida
Indeferimento de tutela para que seja
autorizado o registro da retirada dos sócios
Conjunto
probatório que, neste momento processual, não autoriza a
concessão
da
tutela
requerida
sem
a
necessária
instauração do contraditório
Decisão monocrática que
não viola o disposto no art. 932, IV, do CPC
Não
condenação nas penas do artigo 1.021, § 4o do Código de
Processo Civil Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2110227-62.2019.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santo André -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de
Registro: 03/07/2019)
Destarte, este contexto torna incerto o cenário de
plausibilidade defendido pelo recorrente, recomendando cautela na
apreciação jurisdicional, tal qual consignado em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239414-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40.518
6
IV - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, conhece-se e nega-se
provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da
antecipação de tutela, com observação em relação à gratuidade da justiça.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR